Tribunal: STF
Processo: HC 235849
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em favor de Guilherme Amaral Pereira da Silva, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 871.849/RJ, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME AMARAL PEREIRA DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido no HC n. 0088833-86.2023.8.19.0000. Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 23/08/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput [receptação], do Código Penal, pois, em tese, adquiriu uma mochila que sabia ser produto de crime, avaliada em R$ 100,00 (cem reais). A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância. A denúncia foi recebida em 04/09/2023. Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado (fl. 10):



    ‘HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELA SUPOSTA PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 180 DO CP. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRESIGNAÇÃO. - LIBERDADE DO PACIENTE QUE REPRESENTA RISCO À ORDEM PÚBLICA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONCRETIZADO HÁBIL A AUTORIZAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO E. STJ. -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA’.



    Nas razões do presente writ, a Parte Impetrante alega, de início, a atipicidade da conduta, diante da incidência, no caso, do princípio da insignificância, pois ‘a res que teria sido objeto da receptação foi avaliada em valor equivalente a menos de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente’ (fl. 6). Aduz, também, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a soltura do Paciente. No mérito, o trancamento da ação penal.



    É o relatório inicial. Decido pedido de urgência.



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, mormente porque o Tribunal estadual, ao negar a aplicação, no presente momento, do princípio da insignificância e manter a prisão cautelar do Paciente, consignou que o Réu ‘se encontrava em gozo de livramento condicional deferido pela VEP em 07/01/2021’ (fl. 14). Prima facie, está evidenciada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostrando suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de primeira instância, para que esclareça sobre a prisão do Paciente e o andamento da ação penal, solicitando-lhe, ainda, chave de acesso às informações processuais. Após, ouça-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 6)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja determinado, em razão da incidência do princípio da bagatela, o trancamento da ação penal que responde o paciente (autos do processo penal nº 0912610- 64.2023.8.19.0001 que tramitam no Juízo da 26ª Vara Criminal da comarca da Capital/RJ), bem como a determinação de soltura do paciente; b. Pela admissão da documentação que municia este petitório; e, c. Pela intimação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO de todos os atos processuais, inclusive da sessão de julgamento, o que viabilizará eventual interesse de sustentação.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 871.849/RJ (documento eletrônico 6).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023, grifei)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que “[...] o Réu ‘se encontrava em gozo de livramento condicional deferido pela VEP em 07/01/2021’ (fl. 14). Prima facie, está evidenciada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostrando suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da validade do decreto de prisão preventiva quando “[...] a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/8/2014), como ocorrem no presente caso.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.234 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 27/6/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator